Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADVOGADO CONTRATADO PELA RÉ. INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO SEM O NOME DO ADVOGADO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão.
2. A apelante alega que o seu advogado não foi intimado para ciência dos atos processuais praticados desde a contestação, violando o art. 280 do CPC, configurando vício insanável, conforme o art. 272, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: se a ausência de intimação do novo advogado contratado pela ré configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação exclusiva de advogado tem previsão no art. 272, § 5o, do CPC, e o seu desatendimento implica nulidade.
5. A falha processual comprometeu o direito de a ré ao contraditório e à ampla defesa, justificando a nulidade dos atos praticados no processo desde a contestação.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da intimação que desconsidera solicitação expressa da parte de intimação do advogado por ela indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: A ausência de intimação do advogado indicado pela parte ré nulifica o processo, por comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa. A nulidade contamina o processo a partir da petição que pede que as publicações sejam feitas em nome exclusivo do advogado indicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 280, 487; e Decreto-Lei n. 911/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp: 1306464 SP 2018/0137372-4, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/03/2021.